Tribunal: TJDFT
Processo: 0753597-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753597-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILTON ALVES DE ALENCAR AGRAVADO: KIRTON BANK S.A, DALCAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Zilton Alves de Alencar contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença no 0002239-23.2005.8.07.0004. O agravante insurge-se contra decisão que, revogando determinação anterior, homologou novos cálculos relativos ao montante devido pelo executado Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo e reiterou a determinação de restituição do veículo VW Gol, ano 1997, placa JER 8704-DF, à segunda executada, Dalcar Comércio de Automóveis Ltda - ME. Em suas razões, o agravante sustenta, incialmente, a preclusão pro judicato da decisão que alterou os parâmetros de cálculo da dívida executada. Argumenta que os valores devidos pelo banco agravado já haviam sido definidos na decisão de ID no 146614853, restando preclusos e, portanto, insuscetíveis de modificação posterior. Assevera que o entendimento adotado na decisão recorrida contraria o art. 505, do CPC, que veda a rediscussão de matéria já decidida no curso do mesmo processo. Alega que a decisão impugnada extrapolou os limites da coisa julgada ao reconhecer a obrigação de restituição do veículo sem prévio requerimento de cumprimento de sentença, por parte da credora Dalcar Comércio de Automóveis Ltda - ME. Aduz que a execução deve observar a prescrição da pretensão executiva, sendo descabida a determinação de restituição do bem sem provocação da parte interessada. Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a preclusão da decisão de ID no 146614853, de modo a fixar o débito do Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo nos valores já homologados, bem como, determinar que a restituição do veículo VW Gol à segunda executada seja precedida de cumprimento de sentença próprio, respeitando o prazo prescricional aplicável. No despacho de ID no 63988033, intimou-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do presente recurso, uma vez que foi proferida sentença nos autos de referência. Em resposta, o agravante aduziu que “o processo originário (cumprimento de sentença) foi extinto em relação ao 1o agravado, permanecendo o interesse na apreciação do pedido em relação ao 2o agravado” (ID no 64429665). A agravada DALCAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS Ltda. não foi encontrada para intimação no endereço constante nos autos. Na petição de ID no 66415519, o agravante apresentou pedido de realização de diligências para localização do endereço atualizado da referida empresa, o qual foi indeferido (ID no 66479050). Em seguida, requereu “a intimação do 2o Agravado na pessoa de sua advogada, identificada na exordial recursal” (ID no 67814872), o que foi deferido pelo despacho de ID no 67816426. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Antes da decisão propriamente dita, impõe-se a apresentação de um breve histórico do contexto processual, para melhor compreensão da controvérsia posta em discussão. A origem do litígio está em ação de rescisão contratual proposta por Zilton Alves de Alencar em face de Dalcar Comércio de Automóveis (vendedora) e do Kirton Bank (financiador). A sentença, transitada em julgado em 2008, desfez o negócio de compra e venda do veículo e o contrato de financiamento, estabelecendo obrigações recíprocas. O primeiro réu (Kirton/HSBC) foi condenado a restituir ao autor as parcelas do financiamento por ele pagas, com correção monetária desde cada pagamento e juros de um por cento (1%) ao mês desde a citação. A segunda ré (Dalcar) foi condenada a devolver o valor recebido como entrada (uma motocicleta dada no negócio), igualmente corrigido monetariamente desde 30/10/2003 e acrescido de juros de um por cento (1%) ao mês desde a citação. Em contrapartida, determinou-se que o autor, concomitantemente ao adimplemento dessas condenações, restituísse à vendedora o veículo VW Gol 1997 “no mesmo estado em que se encontrava na ocasião da formalização do contrato”. No cumprimento de sentença, o agravante (exequente) buscou receber os valores devidos pelos agravados (Kirton/HSBC e Dalcar), especificamente quanto à devolução das parcelas e da entrada atualizadas. Ocorre que, no curso do cumprimento de sentença, constatou-se que empresa Dalcar Comercio de Automóveis Ltda - ME encerrou suas atividades no dia 08/02/2012, razão pela qual foi determinada a inclusão dos ex ex-sócios, Maria do Socorro de Sousa e Kleber de Carvalho Paz, no polo passivo do cumprimento de sentença (decisão de ID no 51252400, dos autos de no 0002239-23.2005.8.07.0004). De acordo com a certidão de ID no 51252515, dos autos de origem, os ex-sócios foram citados pessoalmente em 19/09/2018, tendo apresentado impugnação ao cumprimento de sentença em 02/10/18 (ID no 51252535). Na referida petição, entre outras teses defensivas, sustentaram o argumento de que, até aquela data, o exequente não havia restituído o veículo, o que justificaria o não pagamento da quantia estipulada em seu desfavor na sentença. Vale ressaltar que as procurações de ID no 51252532, dos autos de origem, conferem poderes à advogada Maria de Fatima Aparecida de Sousa - OAB DF36167-A para representar Maria e Kleber, ou seja, a pessoa jurídica Dalcar Comercio de Automóveis Ltda - ME não está representada por nenhum advogado, até porque, encontra-se encerrada. Conforme se extrai da decisão de ID no 51252562, dos autos do cumprimento de sentença, a impugnação apresentada pelos ex-sócios foi rejeitada pela magistrada de primeiro grau, sendo determinada a remessa dos autos à contadoria para atualização do débito e inclusão da verba honorária. Logo, o cumprimento de sentença prosseguiu contra o Banco Kirton, Maria e Kleber, não mais em face da pessoa jurídica Dalcar Comercio de Automóveis Ltda – ME. Não obstante, da análise detida dos presentes autos, observa-se que, tanto na petição de recurso (ID no 54511153), como nas demais manifestações do agravante, consta no polo passivo apenas Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo e Dalcar Comercio de Automóveis Ltda – Me. Por fim, conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, no curso do processamento do presente recurso, foi proferida sentença no feito de origem (ID no 207614251, 0002239-23.2005.8.07.0004), extinguindo o feito em relação ao agravado Kirton Bank, em razão da homologação do acordo para pagamento da parte do débito que lhe competia. Diante do contexto processual acima narrado, resta inequívoco que a controvérsia relativa às obrigações do agravado Kirton Bank foi solucionada por composição das partes, deixando de existir lide a justificar o prosseguimento do presente agravo em relação a esse réu. Contudo, remanesce a controvérsia no tocante às obrigações recíprocas atribuídas ao agravante e à agravada Dalcar (e, se for o caso, a eventuais sócios), sendo indispensável, a intimação do agravante para regularização do polo passivo do agravo, sob pena de nulidade. Dessa forma, declaro prejudicado o agravo de instrumento quanto ao Kirton Bank S.A., reconhecendo a perda parcial de objeto nesta via recursal, diante da superveniência de sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Além disso, chamo o feito à ordem, a fim de determinar a intimação do agravante para regularização do polo passivo do recurso. Caso haja necessidade de incluir ou excluir outras partes na presente impugnação, deverá o agravante, em cinco dias, promover as retificações cabíveis ou esclarecer sua manifestação quanto aos eventuais executados que não foram incluídos no polo passivo nesta instância recursal. Cumpridas as providências, retornem os autos conclusos para deliberações subsequentes. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator